Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. NULIDADE. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NOTA PROMISSÓRIA. ÔNUS DA PROVA. RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos, que convenceram o Juiz a julgar a ação parcialmente procedente, afastam a alegação de nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.
2. Quando a ação proposta é fundada em nota promissória e os serviços advocatícios representam o negócio jurídico subjacente ao título cambiário, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança é a data da sua emissão.
3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial (CPC, art. 373).
4. Ausente prova do pagamento ou de recusa em recebê-lo, o credor deve receber pelos serviços advocatícios prestados.
5. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.